Tribunal: TJPA
Processo: 0814485-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814485-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0814485-34.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM CRIANÇA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. ASTREINTES. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE GESTORES. MULTA COERCITIVA. PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0802074-26.2025.8.14.0010, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata transferência e internação de criança de um ano, diagnosticada com abscesso hepático, para tratamento especializado em clínica de gastroenterologia, com transporte adequado e fixação de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, inclusive com responsabilização pessoal dos gestores públicos em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo de 48 horas para cumprimento da tutela é razoável diante das limitações administrativas do ente público; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional; e (iii) determinar se é cabível a responsabilização pessoal dos gestores públicos por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos legais: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), sendo evidentes no caso concreto o risco iminente à vida e a omissão estatal quanto à regulação hospitalar.

4.

A fixação de prazo de 48 horas para transferência da criança mostra-se adequada à urgência do quadro clínico grave, caracterizado por abscesso hepático em infante de um ano de idade, cujo tratamento não pode ser postergado sob pena de agravamento irreversível.

5.

A multa cominatória imposta possui natureza coercitiva, compatível com o valor do bem jurídico tutelado — a vida e a saúde da criança —, sendo proporcional e necessária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

6.

A responsabilização pessoal dos gestores públicos por astreintes é indevida, pois viola o direito à ampla defesa e não encontra amparo legal quando os agentes não figuram como parte na relação processual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência é cabível quando evidenciado o risco à saúde e à vida, sendo legítima a imposição de obrigação de fazer em prazo exíguo, inclusive contra a Fazenda Pública.

2.

A multa diária (astreinte) pode ser imposta ao ente público de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, com o objetivo de garantir o cumprimento de decisão judicial.

3.

A imposição de multa pessoal a gestores públicos por descumprimento de ordem judicial é indevida quando não figuram como parte no processo, por violar o devido processo legal e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 300, 497, 537 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux.

·

STJ, AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15.10.2015.

·

STJ, REsp 1433805/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.06.2014.

·

TJPA, AI 0811385-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.04.2025.

·

TJPA, AI 0810463-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0802074-26.2025.8.14.0010, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu pedido de tutela de urgência.

Na ação de origem, o Ministério Público buscou tutela jurisdicional em favor do infante S.D.S.S., de apenas 01 (um) ano de idade, diagnosticado com abscesso hepático (CID: K750), e necessitando com urgência de procedimento médico especializado — hepatotomia e drenagem de abscesso/cisto — a ser realizado em leito de clínica de gastroenterologia. Destacou-se que o Hospital Municipal de Breves, onde a criança estava internada, não dispunha da estrutura necessária para o tratamento. Mesmo após regulação solicitada em 04/07/2025 (nº 20165665), a transferência não se efetivou, motivando o ajuizamento da ação.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento nos arts.

300 e 497 do CPC, para determinar que ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BREVES, por meio das respectivas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde providenciem IMEDIATAMENTE a transferência e internação SAMUEL DOS SANTOS SOUZA para TRATAMENTO DE HEPATOTOMIA E DRENAGEM DE ABSCESSO/CISTO, em leito de CLÍNICA GASTROENTEROLOGIA, na rede pública ou, em caso de inexistência de vagas, na rede privada de saúde ou, na inexistência, em qualquer outro Estado da Federação, inclusive em rede privada, caso necessário, devidamente custeada pelos réus, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. Seja disponibilizado transporte especializado compatível com o estado clínico grave do paciente, inclusive com suporte ventilatório, garantindo-se a continuidade da assistência médica durante o deslocamento - acompanhamento médico durante o trajeto, fornecimento de medicamentos, insumos e procedimentos clínicos e cirúrgicos que se fizerem necessários. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da presente ordem judicial, a incidir de forma solidária sobre os entes requeridos e, pessoalmente, sobre os respectivos Secretários de Saúde e Chefes do Poder Executivo Municipal e Estadual, limitada inicialmente ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da

adoção de outras medidas coercitivas, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id.

28422342).

Em suas razões recursais, o agravante alega, a completa inviabilidade de cumprimento da ordem judicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dada a complexidade administrativa e operacional da rede pública estadual de saúde, invocando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, impugna o valor fixado da multa coercitiva, considerando-o desproporcional e excessivo, bem como a imposição de multa pessoal aos gestores públicos, sustentando ausência de amparo legal para tal sanção. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a total reforma da decisão, com dilação do prazo, redução da multa e afastamento da responsabilidade pessoal dos agentes públicos.

Em decisão liminar, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para afastar a imposição da multa pessoal aos gestores públicos envolvidos (id.

28730437).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (id.

29339573), nas quais sustenta a imprescindibilidade e urgência do tratamento em favor da criança, cuja vida se encontra em risco iminente, reafirmando a legitimidade da decisão proferida pelo juízo a quo. Argumenta, com base na jurisprudência consolidada do STF (RE 855.178/SE, Tema 793), que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde. Enfatiza que o prazo de 48 horas é adequado ao contexto emergencial, considerando que a regulação foi solicitada em 04/07/2025 e, até então, não havia sido efetivada. Defende, ainda, a razoabilidade da multa fixada, ressaltando seu caráter meramente coercitivo, e reconhece a jurisprudência do STJ no tocante à exclusão da multa pessoal aos agentes públicos, já afastada liminarmente pela relatora.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo seu parcial provimento, para manter a obrigação principal imposta na decisão de primeiro grau, inclusive quanto à multa coercitiva aos entes públicos, mas concordando com o afastamento da responsabilização pessoal dos gestores (id.

29435567).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando que o Estado do Pará e o Município de Breves, por meio de suas Secretarias de Saúde, providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência e internação de SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, criança de apenas um ano de idade, acometida por abscesso hepático, para tratamento em leito de clínica de gastroenterologia, seja na rede pública ou, na ausência de vagas, na rede privada, inclusive em outros Estados da Federação, conforme necessário, com disponibilização de transporte especializado e equipe médica. A decisão ainda fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, estendendo-a aos agentes públicos, pessoalmente.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá, ou que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a decisão, com base nos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que consagram o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado. A decisão evidenciou que a omissão estatal implicava em risco iminente à vida e à saúde de uma criança em estado grave, ressaltando que o quadro clínico demandava tratamento especializado de maneira imediata.

No tocante ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para cumprimento da ordem judicial, impende registrar que este decorre da urgência evidenciada no caso concreto, consubstanciada na condição crítica do paciente — uma criança de apenas 01 (um) ano de idade, diagnosticada com abscesso hepático (CID: K750), quadro que exige intervenção cirúrgica especializada e imediata, sob pena de agravamento irreversível ou mesmo óbito.

Outrossim, é sabido que as astreintes não têm caráter indenizatório ou punitivo, mas coercitivo, devendo ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta judicialmente. Assim, a multa cominatória tem natureza coercitiva e indenizatória, e sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS . POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo determinação judicial de internação hospitalar de paciente e bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem. O Estado sustenta ausência de interesse processual, desproporcionalidade na multa imposta e violação ao regime de precatórios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual na continuidade da ação, considerando a alegação de internação prévia do paciente; (ii) analisar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa imposta (astreinte). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 .O interesse processual persiste quando a medida judicial visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, não sendo suficiente a mera internação inicial do paciente para afastar a necessidade da tutela jurisdicional.
4.O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como meio legítimo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que garantam o direito fundamental à saúde, quando demonstrada a omissão estatal.
5 .A multa fixada (astreinte) visa compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial, sendo possível sua revisão apenas em caso de comprovação de excesso desproporcional, o que não restou evidenciado nos autos.
6.A alegação de afronta ao regime de precatórios não se sustenta, pois, a ordem judicial não se refere ao pagamento de dívida pública, mas sim à efetivação de um direito fundamental, cuja tutela pode demandar medidas coercitivas diretas.
IV . DISPOSITIVO E TESE. 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O interesse processual subsiste quando a ação visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, independentemente de internação prévia do paciente. 2.O bloqueio de verbas públicas é a medida excepcionalmente admissível para assegurar o direito fundamental à saúde, quando configurada omissão estatal que comprometa o tratamento indispensável ao paciente. 3.A imposição de astreintes para compelir o cumprimento de decisão judicial deve ser razoável e proporcional, cabendo revisão apenas se demonstrado excesso . 4.
O regime de precatórios não se aplica a medidas voltadas à concretização de direitos fundamentais, como a garantia de tratamento médico essencial.
(...) DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08113850820248140000 26221666, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)
(grifei).

Outrossim, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça sobre o cabimento de bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente em hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA . DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO .
1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 2 .
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1073448 RS 2008/0151160-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2015).
(grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC . SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, dando adequada prestação jurisdicional . 2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ. 3 .
É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 420158 PI 2013/0353259-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013).
(grifei).

Nesse sentido, também tem decidido o TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR . TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. LEITO DE UTI NEONATAL. RISCO DE VIDA. RECALCITRÂNCIA . APLICAÇÃO DE MULTA. BLOQUEIO DE NÚMERÁRIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. ASTREINTES . FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL . ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO 56 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. AFASTADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública, que diante do descumprimento de decisão que determinou a transferência hospitalar da paciente, determina a penhora do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em depósito ou em aplicação financeira titularizadas dos requeridos; 2 . Demostrado o quadro clínico da menor/paciente, através dos documentos juntados aos autos, necessitando de tratamento médico com UTI neonatal, e que diante do descumprimento da tutela e da probabilidade do direito invocado, autoriza-se a fixação de multa diária e seu consequente bloqueio; 3. O
STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp 1664327/PB). Não identificado desproporcionalidade na imposição de R$ 50.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$200 .000,00 (duzentos mil reais) para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida;
4. Embora o Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde (CNJ) condicione a liberação do numerário a apresentação de pelo menos três orçamentos, no caso dos autos houve tão somente o bloqueio, ausente qualquer ordem de disponibilidade do numerário. Afastado assim a alegação de descumprimento do Enunciado 56 do CNJ; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810463-98.2023 .8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público).
(grifei).

Tal providência, portanto, não viola o princípio da legalidade orçamentária, tampouco configura ofensa à cláusula da reserva do possível, pois a mera possibilidade de bloqueio, prevista como instrumento coercitivo de cumprimento de decisão judicial, encontra respaldo na jurisprudência consolidada, especialmente quando se trata de tutela do direito fundamental à saúde.

Portanto, a multa coercitiva, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observo que se mostra proporcional ao bem jurídico tutelado — a vida de uma criança —, e adequada ao fim coercitivo pretendido. O valor não ostenta caráter punitivo, mas tão somente compelir o cumprimento da obrigação judicial.

No que tange à responsabilização direta dos agentes públicos pelo eventual descumprimento da decisão judicial, cumpre esclarecer que tal medida não encontra respaldo legal, uma vez que a responsabilidade pela execução de políticas públicas e cumprimento de decisões judiciais recai sobre o ente federativo, e não sobre seus gestores individuais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a imposição de multa coercitiva (astreintes) deve ser direcionada ao ente público e não aos seus gestores, uma vez que a atuação dos agentes públicos decorre do exercício de suas funções institucionais, sem caráter pessoal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.
IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2 -
Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa.
Precedentes. 3 - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1433805 SE 2013/0221482-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014).(grifei).

Assim, considerando que os agentes políticos não figuram como parte no processo de primeiro grau, afasto a responsabilidade pessoal imposta ao agente público e direciono aos entes públicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas e tão somente
para afastar a responsabilização pessoal do agente público, mantendo-se, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025